Tribunal: TJES
Processo: 0003902-85.2016.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Lotação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003902-85.2016.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: VALDIR CABRAL ANDRADE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0003902-85.2016.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: VALDIR CABRAL ANDRADE

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por
VALDIR CABRAL ANDRADE
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
. Aduz a parte recorrida, em síntese, que é é natural de Cabo Verde, trabalha como Cirurgião Dentista (graduado pela UFES), professor do Curso de Odontologia da Faculdade Francisco de Assis (ESFA) - Santa Teresa, Doutor e Mestre em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilar-Facial (pela UNICAMP) e participou do concurso público para cargos de servidores da prefeitura de aracruz edital 001/2014 de 11/09/2014, sendo aprovado na única vaga disponível. Ocorre que ciente da exigência legal para investidura no cargo ser brasileiro nato ou naturalizado, desde 2004 residindo regularmente no Brasil, deu entrada em seu pedido de naturalização comum em 29/10/2015, pois preenchia todos os requisitos legais para naturalização previsto no artigo 112, III e 113, I da Lei 6815/1980, sendo nomeado por força do Decreto 30.443 em 23/12/2015. Porém, passados 04 meses da investidura ao cargo, o município recorrente, anulou o ato administrativo que determinou a posse alegando que o mesmo não comprovou o preenchimento dos requisitos disposto no edital, bem como, em normas previstas na Constituição Federal, qual seja, ser brasileiro nato ou naturalizado, pois o procedimento de naturalização não estava concretizado por procedimentos burocráticos. Portanto, busca o recorrido a tutela jurisdicional, visando a resolução da controvérsia.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR invalido o decreto nº 31.239/2016, bem como, condenar o Município de Aracruz a republicar o decreto de nomeação de VALDIR CABRAL ANDRADE, ao cargo de cirurgião dentista buco-maxilo-facial, nÍvel I - padrão A, aprovado pelo edital de no 001/2014. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (FLs 321 a 339) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido invocado em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em inquirição, a parte recorrida, aduz que que é natural de Cabo Verde, trabalha como Cirurgião Dentista (graduado pela UFES), professor do Curso de Odontologia da Faculdade Francisco de Assis (ESFA) - Santa Teresa, Doutor e Mestre em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilar-Facial (pela UNICAMP) e participou do concurso público para cargos de servidores da prefeitura de aracruz edital 001/2014 de 11/09/2014, sendo aprovado na única vaga disponível.

Ocorre que ciente da exigência legal para investidura no cargo ser brasileiro nato ou naturalizado, desde 2004 residindo regularmente no Brasil, deu entrada em seu pedido de naturalização comum em 29/10/2015, pois preenchia todos os requisitos legais para naturalização previsto no artigo 112, III e 113, I da Lei 6815/1980, sendo nomeado por força do Decreto 30.443 em 23/12/2015.

Porém, passados 04 meses da investidura ao cargo, o município recorrente, anulou o ato administrativo que determinou a posse alegando que o mesmo não comprovou o preenchimento dos requisitos disposto no edital, bem como, em normas previstas na Constituição Federal, qual seja, ser brasileiro nato ou naturalizado, pois o procedimento de naturalização não estava concretizado por procedimentos burocráticos.

Em sede de contestação, o ente estatal sustenta que inexiste nulidade no ato administrativo que anulou a nomeação do requerente, em razão dele, não ter comprovado requisito indispensável para a posse no cargo, qual seja, ser brasileiro, nato ou naturalizado, e que, na época dos fatos o autor ainda estava em processo de naturalização.

Neste sentido, analisando os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante, ao passo que restou incontroverso que o recorrido entrou com o pedido de naturalização em 29/10/2015, ou seja, antes da data da posse no cargo público em 15/01/2016 (FLs. 130). Ademais, tendo em vista que houve a devida comprovação que a parte possui todos os documentos necessários e exigidos para investidura no cargo, quais sejam carteira de motorista (fls. 11), CTPS (fls. 12), certidão de quitação eleitoral e título de eleitor (fls. 15 e fls. 126), atestado de antecedentes criminais (fls. 96/97), registro no Conselho de Odontologia do Espírito Santo (fls. 129), requerimento de naturalização (fls. 130), e registro de permissão de residência definitiva no Brasil, lavrado pela Polícia Federal (fls. 135/136) o supremo tribunal federal por meio de inúmeros precedentes é claro ao seguir o entendimento de não se mostrar razoável que o candidato seja eliminado de certame ao qual fora aprovado por circunstâncias burocráticas e totalmente alheias a sua vontade ao passo que preenche todos os requisitos e já formalizou o pedido de naturalização. se não vejamos:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ESTRANGEIRO. NATURALIZADO. REQUERIMENTO FORMALIZADO ANTES DA POSSE NO CARGO EXITOSAMENTE DISPUTADO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ALÍNEA 'B' DO INCISO II DO ARTIGO 12 DA MAGNA CARTA. O requerimento de aquisição da nacionalidade brasileira, previsto na alínea 'b' do inciso II do art. 12 da Carta de Outubro, é suficiente para viabilizar a posse no cargo triunfalmente disputado mediante concurso público. Isto quando a pessoa requerente contar com quinze anos ininterruptos de residência fixa no brasil, sem condenação penal. A portaria de formal reconhecimento da naturalização, expedida pelo ministério de estado da justiça, é de caráter meramente declaratório. Pelo que seus efeitos hão de retroagir a data do requerimento do interessado. recurso extraordinário a que se nega provimento. Cumpre ressaltar, por necessário, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito dessa corte, a propósito de questão essencialmente idêntica à que se examina nesta sede recursal. (RE 407.680/RI, Ret. Min. CARLOS VELLOSO RE 602.637/RR, Ret. Mm. MARCO AURÉLIO RE 655.658/AM, Ret. Mm. CARMEN LUCIA).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ESTRANGEIRO APROVADO. PRETENSÃO À POSSE E ENTRADA EM EXERCÍCIO. PEDIDO DE NATURALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUERIMENTO FORMALIZADO ANTES DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ALÍNEA "b", II DO ART. 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXISTENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. 0 requerimento de aquisição da nacionalidade brasileira, previsto na alínea "b", II, do Art. 12, da Carta Magna, é suficiente para viabilizar a posse no cargo triunfalmente disputado mediante concurso público. Isto quando a pessoa requerente contar com quinze anos ininterruptos de residência fixa no Brasil, sem condenação penal. 2. A Portaria de formal reconhecimento da naturalização, expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, é de caráter meramente declaratório. Pelo que seus efeitos hão de retroagir a data do requerimento do interessado. 3. Demonstrado que o impetrante reside há mais de 15 ininterruptos no Brasil, bem como que não possui condenação penal e que ingressou com pedido de naturalização extraordinária antes da posse, é necessário o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação, posse e entrada em exercício, ou, nos termos do edital, a contratação. 4. Segurança concedida. (TJAC, Acórdão n.° : 9.877, Mandado de Segurança n.° 0100154-32.2017.8.01.0000, relator: Des. Francisco Djalma, data de julgamento 22.11.2017).

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANçA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO BOLIVIANO. APROVAÇÃO PARA O CARGO DE MÉDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA E OBSTETRÍCIA. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, DILAÇÃO PROBATÓRIA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICAS DO PEDIDO AFASTADAS. EXIGÊNCIAS PARA A POSSE. NATURALIZAÇÃO. PEDIDO FORMALIZADO ANTES DA POSSE NO CARGO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PREENCHIDOS (CF, ARTIGO 12, II, b). DIREITO LÍQUIDO E CERTO A INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO. Se o requerimento de naturalização comum é feito antes da data para a investidura no cargo püblico, é quando é comprovado por prova pré-constituída que o candidato têm residência fixa no 3rasil há mais de 15 anos e não possui condenação criminal, tem-se preenchidos os requisitos para a investidura em cargo público por estrangeiro. A decisão no pedido de naturalização tem natureza declaratória, portanto, os requisitos exigidos na lei de regência, materializando-se no mundo dos fatos por si só, já geram o direito alegado, retroagindo os seus efeitos à data do requerimento do interessado.Segurança concedida." (TJ-RR - Mandado de Segurança: MS0000 130015845; Relator: Desembargador Mauro Campello). (grifo nosso).

Portanto, tendo em vista que a parte recorrida formalizou o pedido de obtenção de naturalização, bem como possui todos os documentos exigidos pelo edital e lei, bem como, preenche as requisitos indispensáveis descritos nos arts. 65 e 66 da lei 13.445/2017, não se pode concretizar que pendências administrativas no procedimento de naturalizaçäo sejam obstáculo para a concretização de investidura do cargo público conquistado pela parte recorrida.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Deixo-a de condená-la em custas processuais em razão de imunidade fiscal que goza o ente municipal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)